Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-16.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. RECONHECIMENTO INSEGURO. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. PARADIGMAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HC 598.886. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886, o mero reconhecimento de pessoa não pode servir como única prova para a condenação, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, o que não ocorreu no caso em tela.
2. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio reveste-se de importante força probatória, apta a fundamentar sentença condenatória, quando apresentada de maneira firme e coerente e desde que esteja embasada em outros elementos de prova, não podendo justificar, sozinha, a condenação.
3. No caso, o reconhecimento do réu pelas vítimas, em juízo, após quase quatro anos dos fatos, não foi seguro ao ponto de indicar, indene de dúvidas, que o apelante foi um dos autores do crime de roubo, bem como não há como afastar a hipótese de que as vítimas foram induzidas e/ou conduzidas a reconhecer o réu, e, ausentes outros elementos de prova ou de informação independentes, não podendo a palavra das vítimas, ainda que de especial valor, lastrear sozinha a procedência da denúncia, a absolvição é a medida que se impõe.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
5. Recurso provido.